Tribunal: TJES
Processo: 5001394-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001394-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA FERRARI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

13/09/2021

O SR. ADVOGADO CLAUDIO PINTO BRAGA:-

Cumprimento o Eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais Eminentes Desembargadores componentes desta egrégia Câmara, doutos colegas presentes e servidores.

Vou procurar ser o mais breve possível a fim de não atrasar a extensa pauta existente.

Antes de entrar na questão propriamente dita, eu gostaria de justificar a ausência de contrarrazões aos embargos efetuados por parte de minha pessoa, vez que o mesmo se deu em razão de problemas de saúde que enfrento em um tratamento oncológico e na época estava impossibilitado de efetuar e, dessa forma, deixei de apresentar.

O segundo ponto que eu gostaria de abordar, Excelências, são as alegações da embargante no sentido de que o prazo que foi concedido pela notificação extrajudicial do condomínio embargado foi muito curto, de apenas quatro dias para a execução da obra.

Na realidade, as questões suscitadas já vêm de há muito tempo ocorrendo e sendo exaustivamente tratadas entre as partes, conforme pode-se verificar pelos inúmeros e-mails contidos nos autos, bem como os laudos periciais, são três laudos periciais. Há relutância da embargante em dar efetividade no cumprimento e acerto dos vícios existentes na obra.

Ante a iminência do vencimento do prazo de garantia da obra, não restou outra alternativa a não ser judicializar a questão, a fim de não se perder o prazo devido.

No tocante à decisão agravada, ousamos discordar do entendimento esposado pelo eminente Relator por não entendermos existir falta de fundamentação na decisão prolatada pelo excelentíssimo juízo
a quo
. A decisão se refere, de forma clara, quanto a segurança e a solidez da obra e dos danos nela constatados nos laudos técnicos efetuados pelo condomínio.

De forma humilde, o eminente juiz reconhece que anteriormente seu entendimento era diverso, mas que o modificou de forma a alinhar-se com entendimento existente neste egrégio Tribunal, efetua a citação de uma decisão proferida, da relatoria do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, na qual, no seu bojo traz inúmeras outras decisões, todas no mesmo sentido, e destaco que o acórdão citado se aplica totalmente ao caso sob exame.

O douto juiz a quo finalizou a sua decisão afirmando que as medidas que se impunham requeriam urgência a fim até de se evitar maiores danos à edificação e às pessoas que nela habitam, de forma que a gente entende que houve sim a fundamentação devida. Ele colocou a questão da solidez da obra, da segurança da obra e do risco oferecido, e, esposando todo entendimento, ainda vem com a citação de um julgado que trata exatamente da mesma matéria, e esse ponto é muito esclarecedor.

Ainda cumpre citar que a embargada começou a dar efetividade do cumprimento da liminar concedida, e quando houve a medida concedendo a suspensão da mesma, ela abandonou a obra no estado em que se encontrava, ou seja, cheia de buracos na laje, colocando em risco todos os seus moradores, e simplesmente ignorando e não tomando nenhuma outra atitude nesse sentido.

A questão posta, Eminentes Desembargadores, é recorrente em todos os tribunais, é o que a gente assiste todo dia no tocante às questões relativas aos vícios construtivos de obras, essas obras entregues pelas construtoras e a relutância delas, sempre, em dar efetividade e acerto nesses detalhes. Os problemas já eram graves e hoje estão mais graves ainda ante todo esse lapso de tempo decorrido.

A manter-se essa decisão, a única coisa que vai ocorrer, Eminentes Desembargadores, é que vai aumentar o prejuízo de todos, tanto da embargada como da embargante, vez que novamente voltaremos em sede de primeiro grau a pleitear a mesma questão e aí, se for este o entendimento desta egrégia turma, conseguir realmente uma decisão que seja a melhor formulada, e que atenda os interesses e as necessidades por este egrégio Tribunal.

Era o que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção e peço desculpas pelo tempo tomado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Em razão da sustentação feita pelo Dr. Claudio Braga, advogado que conheço de longa data, e face aos esclarecimentos prestados nesta oportunidade, peço o retorno dos autos para nova reflexão.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Des. Relator para dar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001394-60.2020.8.08.0000 (PJe)

AGVTE:

SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

AGVDO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA FERRARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, uma vez que irresignado com a decisão primeva que lhe determinou a imediata reforma na estrutura do condomínio recorrido, sob pena de multa diária.

Aduz o Recorrente, em síntese, que o magistrado singular deixara de fundamentar a sua decisão, situação que macula o ato proferido. Outrossim, ventila que não seria o caso de realizar todas as reformas; bem como que o laudo produzido é unilateral e não aponta vícios maiores de responsabilidade da construtora e sim em relação a desgastes do próprio uso e destinação do bem.

Em sessão pretérita de julgamento, solicitei o retorno dos autos em razão da sustentação oral empreendida pelo douto advogado da parte Agravada.

Pois bem. Em que pese a judiciosa exposição, p
enso que razão assiste ao Agravante quanto à nulidade do
decisum
.

Isto porque, ao que se vê, a decisão agravada carece de fundamentação, porquanto na medida em que se dedica de forma extensa a trazer um precedente desta Corte em caso que indica ser análogo, deixa o magistrado de realizar o devido
cotejo analítico
, de modo a apontar que a situação dos autos também estaria dentre as situações excepcionais que exigiriam uma atuação imediata da parte adversa para sanar eventual dano.

Como cediço, é imperioso que o magistrado exponha o seu entendimento sobre o caso,
elencando
de maneira elucidativa os pontos que poderiam assemelhar o caso
a
um precedente por ele utilizado.

É de se registrar que nesta nova dimensão processual instaurada pelo CPC/2015 faz-se mister que nós magistrados abandonemos todo e qualquer comportamento macróbio advindo da codificação revogada, lançando ao processo uma nova visão, agora mais iluminada pelos princípios dispostos no limiar da novel legis.

Reconheço, por óbvio, que a tarefa exercida pelos membros e servidores do Judiciário é árdua, todavia, não podemos acelerar procedimentos de modo a prejudicar aquele que mais está necessitado e a espera de uma atuação digna do Estado, que é o cidadão.

Portanto, ao que
se evidencia
, o
decisum
em testilha padece de ausência de fundamentação,
devendo ser reconhecida a sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, o qual preconiza a inafastabilidade da fundamentação das decisões judiciais, conforme é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OFENSA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC, dispõe, em suma, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2. Manifesta é a nulidade da decisão ora impugnada, haja vista que não indicou os motivos que levaram o juízo a inverter o ônus probatório assim como o custeio da prova pericial, ou seja, encontra-se desacompanhada da necessária fundamentação.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000625, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NO ART. 300 DO CPC SEM SUBSUNÇÃO DOS FATOS VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º DO CPC - PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, já que o objeto recursal encontra-se suficientemente definido para que os julgadores apreciem seu mérito.

2. A decisão proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo (art. 300 do CPC) e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, em clara violação ao art. 489, §1º do CPC, é nula por ausência de fundamentação. Preliminar acolhida
. 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009495, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO DECISÃO ANULADA.

I Nos termos do art. 93, IX, da CF/88, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

II Na espécie, o Juízo primevo deferiu a tutela de urgência nos moldes do art. 300 do NCPC, sem tecer considerações, sequer brevemente, sobre o periculum in mora , requisito indispensável ao deferimento do aludido provimento jurisdicional.

III Preliminar suscitada e acolhida de ofício para anular a decisão recorrida e determinar nova manifestação do Juízo de origem
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004424, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a

nulidade da decisão objurgada e determinar que o Juízo singular profira nova decisão, fundamentando-a no sentido que entender pertinente.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent }p.western { font-family: "Liberation Serif", "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: pt-BR }p.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Nos termos do art. 93, IX, da CF/88, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

II – Na espécie,
a
decisão agravada carece de fundamentação, porquanto na medida em que se dedica de forma extensa a trazer um precedente desta Corte em caso que indica ser análogo, deixa o magistrado de realizar o devido cotejo analítico, de modo a apontar que a situação dos autos também estaria dentre as situações excepcionais que exigiriam uma atuação imediata da parte adversa para sanar eventual dano.

III
–
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.